Tribunal: TJMT
Processo: 1009254-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009254-31.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009254-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
AGRAVADO: RODRIGO DUARTE SILVA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EMBARGANTES -GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O benefício da gratuidade da justiça deve ser destinado aos realmente necessitados, que não ostentem possibilidade de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
A concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).
O simples fato de uma empresa estar em recuperação judicial não faz presumir a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que deve ser comprovado nos autos.
Parte recorrente que não logrou demonstrar a hipossuficiência financeira, o que justifica a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de Embargos à Execução.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José Pupin Agropecuária, José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, contra decisão que nos Embargos à Execução movidos em desfavor de RDS MINERVA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES – EIRELI, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita formulado pelos embargantes, aqui agravantes.
Dizem que são produtores rurais e tem como fonte de renda apenas e unicamente os produtos que cultivam e posteriormente comercializam, cuja situação financeira é bastante delicada na medida em que estão em Recuperação Judicial no 7612-57.2017.8.11.0051, que se processa na Comarca de Campo Verde-MT.
Afirmam que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em Assembleia-Geral de Credores ocorrida em 20.06.2018 e homologado em 03-11-2018. De modo que se encontram em fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, seja para pagamento dos credores trabalhistas, bem assim aos credores que se encaixaram na classe de fomentadores, porquanto estão apoiando a sua atividade empresária com a concessão de novos créditos e insumos.
Destacam que poderiam, ainda, se utilizar da verba reservada ao recolhimento das custas processuais para pagamento da Classe I.
Defendem que há muitas demandas ajuizadas em seu desfavor, as quais precisam ser defendidas, cujos custos oriundos do cotidiano da atividade empresária evidenciam que é impossível arcar com o pagamento das custas e honorários.
Asseguram que apesar de terem grande patrimônio declarado junto à Receita Federal, a movimentação é destinada ao pagamento do plano de recuperação judicial e continuidade da atividade empresária.
Sustentam que o laudo contábil acostado bem demonstra que a inclusão de qualquer débito no fluxo de pagamentos poderá acarretar prejuízo aos agravantes.
Entendem que fazem jus à concessão do benefício da assistência judiciária prevista no artigo 98, do CPC, porque não se pode condicionar o exercício de direito de ação ao recolhimento das custas que são altíssimos, sob pena de violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa (artigo 5o, XXXV e LV da CF).
Postulam a reforma da decisão e em antecipação de tutela, a concessão do benefício nos presentes Embargos à Execução.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).
Além disso, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
Do exposto, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pelo processamento da Recuperação Judicial, como querem fazer crer os recorrentes, caso em que não procede o pedido.
Frisa-se, bem a propósito, que os aqui agravantes postulam a concessão da assistência judiciária pelos mesmos fundamentos aduzidos e rejeitados no RAC 0006732-65.2017.8.11.0051, a saber, necessidade de cumprimento do plano de recuperação judicial em detrimento do recolhimento das custas processuais.
Ocorre que tal argumento não se revela apto a demonstrar a alegada necessidade.
A despeito da juntada, pelos agravantes, do Laudo Econômico Financeiro elaborado pela empresa Dallari Consultores Associados (id 12821566), sua análise não permite constatar impossibilidade de arcar com as custas judiciais, porquanto, ao que consta, os recorrentes estão em plena atividade, o que certamente é fruto, inclusive, da própria homologação do plano de recuperação judicial.
Vale ressaltar que o processamento de recuperação judicial isoladamente considerado não é indicativo de absoluta incapacidade financeira do empresário. Aliás, conforme prevê o art. 53, inciso II, da Lei n° 11.101/2005, o devedor, para obter a aprovação do respectivo plano, precisa demonstrar sua viabilidade econômica perante os credores.
Neste cenário, o pagamento das custas processuais não pode ser entendido como empecilho para o cumprimento dos compromissos assumidos perante seus credores. Afinal, descontrole administrativo e financeiro não justifica a isenção das custas processuais.
Como se sabe, embora os agravantes apresentem um passivo considerável, permanecem, de outra via, auferindo e gerenciando vultosos valores na exploração do agronegócio, fator que corrobora a conclusão de impossibilidade de contemplação pela isenção almejada. Eventual deferimento da gratuidade, por isso mesmo, traduziria verdadeira desnaturação do instituto, que visa a propiciar o acesso à justiça aos verdadeiramente hipossuficientes.
Além disso, o status ostentado não se confunde com o de insolvência. Por isso, do fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial, ao revés, autoriza inferir sua factibilidade financeira, a se considerar que os recorrentes mantêm sua atividade empresarial.
Em diversos julgamentos o C. Superior Tribunal de Justiça adotou o mesmo posicionamento, no sentido de manter o indeferimento da gratuidade judiciária a sociedade empresária em recuperação judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência vem se manifestando:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. PARTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Na hipótese fora oportunizado pelo juiz de origem prazo para que a parte agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)
“Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 8. Recurso desprovido.” (N.U 1003749-16.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022) (grifei)
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Mesmo a pessoa jurídica em liquidação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes e relação de credores, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo.
Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”. (STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.) (N.U 0037931-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022) (grifei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, especialmente acerca da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedentes.
4. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.
5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido” (Quarta Turma. AgInt no AREsp no 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, d.j.: 29/11/2021, realce não original). (grifei)
Importante salientar, por fim, que as custas judiciais consistem na contrapartida devida pelo particular que tem por fato gerador a prestação de um serviço público específico e divisível (o exercício da tutela jurisdicional), ostentam, assim, natureza jurídica tributária e qualificam-se, quanto à espécie, como taxas. A circunstância que faz avultar que o deferimento imoderado e injustificado da gratuidade deve ser evitado, sob pena de comprometimento da própria manutenção da máquina pública.
Do exposto, não comprovada a hipossuficiência econômico-financeira, agiu com acerto a decisão recorrida ao indeferir o pedido de concessão do benefício.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, caso em que fica prejudicada a apreciação do pedido de concessão de tutela provisória recursal.
Intimem-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4